Tribunal: TJDFT
Processo: 0729669-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729669-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SADI STRADIOTTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença no 0719699-29.2021.8.07.0001 proposta por SADI STRADIOTTI em desfavor do ora agravante, que procedeu ao saneamento do procedimento de liquidação de sentença, nos seguintes termos (ID 131171858 do processo de origem): “Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Em sede de impugnação, o requerido, suscitou, preliminarmente, a existência de listispendência da presente demanda com a anteriormente ajuizada e distribuída à Vara Federal Cível e Criminar da Sessão Judicial de Barreiras. Defendeu, ainda, que: i) não cabe a liquidação de sentença por arbitramento; ii) houve a cessão do crédito à União, que deverá ocupar o polo passivo; iii) não cabe a aplicação do CDC à presente demanda; iv) há formação de litisconsórcio passivo em razão da solidariedade da obrigação, com a integração da União e do BACEN, com a consequente declinação da competência para a Justiça Federal e; v) há inépcia da inicial, sob o argumento de que a inicial não foi instruída com a cópia das cédulas de crédito rural, os extratos da operação e planilha devidamente atualizada de cálculo e efetiva comprovação de pagamento e quitação, além da indicação e dos cálculos do valor que entende devidos. Em resposta, o autor pugnou pela rejeição dos termos da contestação. É o relato do necessário. DECIDO. I – Da preliminar de litispendência Conforme indicado na decisão de ID.12899965, tramitou perante o Juiz da Vara Federal de Barreiras - Bahia, o pedido de cumprimento provisório de sentença o 1000283-93.2018.4.01.3303, com a mesma causa de pedir da presente ação. Determinada intimação das partes acerca de tal situação, o autor informou que a demanda ajuizada perante a Vara Federal foi proposta antes do julgamento do tema 1075 do STF, no qual se questionava a competência e territorialidade nas ações civis públicas com viés de direito coletivo e, diante da relação estabelecida exclusivamente com o Banco do Brasil, elegeu-o para pagamento da dívida. In casu, nada obstante, tecnincamente, estivéssemos diante de um típico caso se prevenção, o declínio da competência com base em tal fundamento apenas geraria atraso do andamento da presente liquidação, porquanto a União não ocupa mais o polo passivo daquela demanda, o que, por consequência, afasta a competência da Justiça Federal e a consequente retomada do processo no presente Juízo, em razão da extinção sem julgamento do mérito. Ante o exposto, a referida preliminar não merece acolhida. II – Da alegação de não cabimento da liquidação de sentença pro arbitramento Não há se falar em fato material novo. Busca-se a aplicação do índice definido no julgado sobre a correção dos valores decorrentes das cédulas. Se houve pagamento, compensação, todas elas serão corrigidas pelo referido índice e apurado o saldo devedor ou credor em sede de perícia, não havendo fato novo algum a ser provado. Qualquer fundamento ou argumento de direito material quanto índices de correção restou superada na fase de conhecimento, o procedimento destina-se à liquidação do jugado, sendo necessária exclusivamente prova pericial, contra a qual poderá o réu insurgir na hipótese de acreditar ter algo a ser compensado. Assim, o procedimento de liquidação está correto. III – Do pedido de chamamento ao processo e remessa dos autos à Justiça Federal O chamamento ao processo é instituto aplicável ao processo de conhecimento, não sendo cabível, neste momento processual, o requerimento de que a União e o Bacen ingressem no feito. Observe, ainda, que, na ACP, houve a condenação solidária do Banco do Brasil, União e Bacen, assim, é faculdade do credor, nos termos do art. 275 do CC, “exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Logo, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Assim, não há necessidade de remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos, uma vez que é faculdade do credor o ajuizamento da ação em face de apenas um dos devedores solidários. Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. IV – Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor Aplicou-se no julgamento da ação civil pública em referência o microsistema destinado ao julgamento de ações para a defesa de interesse individuais homogêneos, na forma do art. 16 da LACP e art. 91 do CPC, pois aplicável a regra processual vigente ao tempo do ato. Todavia, não há se questionar mais a aplicabilidade ou não de regras de natureza material neste Feito, já superadas na fase de conhecimento. Aplica-se ao processo as regras processuais do CPC/2015, ora vigentes, inclusive no que concerne à distribuição dinâmica do ônus probatório. Neste caso é o requerido que mantém as melhores condições de guarda e armazenamento dos dados e documentos, incumbindo-lhe juntar aos autos aqueles necessários à liquidação do julgado, sob pena de arcar com o ônus da sua inércia. V - Da alegação de inépcia da inicial Dispõe o art. 510 do CPC que na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. No caso em apreço, a parte requerida alega que o autor não apresentou documentos essenciais para a propositura da liquidação de sentença. Ocorre que os documentos que o executado alega serem essenciais estão sob o seu poder e guarda. Nada obstante, consta juntada na inicial a juntada dos contratos de cédulas rurais pignoratícias e hipotecária, com os seus respectivos dados, especialmente os números das cédulas. Diante desses fundamentos, não reconheço qualquer falha da petição inicial, de sorte que a preliminar também deve ser rejeitada. ANTE O EXPOSTO, rejeito as questões processuais suscitadas, com exceção da inaplicabilidade do CDC, e declaro saneado o procedimento de liquidação de sentença. Em face da complexidade dos cálculos, defiro a produção de prova pericial contábil. Nomeio Roberto do Vale Barros – CPF 214.341.901-53 - robertovale@gmail.com, perito contábil, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Seguem os quesitos do juízo: a) Qual foi o índice aplicado pelo Banco do Brasil para a correção do saldo devedor do contrato no mês de março de 1990? Variação do BTN, no percentual de 41,28%, ou do IPC, de 84,32%? Ou foi utilizado um índice diverso daqueles analisados por meio da Ação Civil Pública n. 94.008514-1? b) Na hipótese de aplicação de índice de atualização monetária diverso daquele fixado no julgamento do Recurso Especial n. 1.319.232/DF, qual seja, 41,28%, os juros decorrentes da cédula de crédito rural incidiram sobre o saldo a maior da dívida, a qual foi atualizada por índice indevido? c) Houve remissão de parte da dívida pelo Banco do Brasil a título de concessões ou eventuais indenizações realizadas pelo Governo Federal (perdão da dívida, rebate, abatimento negocial)? Se positivo, deverá ser apresentado o percentual da dívida efetivamente pago pelo autor, comparado com o montante total da dívida atualizada monetariamente pelo índice fixado pelo STJ. d) O contrato foi pago na sua normalidade? Se não, quais foram os valores abatidos pelo Banco do Brasil, com as respectivas datas, e qual a data de quitação do contrato? e) Caso tenha sido aplicado o índice do IPC (84,32%), ou outro que tenha sido maior que 41,28%, qual foi o valor efetivamente pago a maior pela parte liquidante? Esclareço que o valor eventualmente pago a maior deverá ser corrigido monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5%ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês,nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. f) Na hipótese de o valor pago a maior coincidir com o diferencial apurado pelo Banco do Brasil, a atualização monetária do valor indicado como devido ao liquidante está correta, inclusive com a incidência dos juros legais, observada a data de atualização (julho/2018)? Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Caberá ao requerido o adiantamento dos honorários do perito, tendo em vista que foi sucumbente na fase de conhecimento e condenado ao pagamento das despesas processuais. O levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial e o restante após a resposta às eventuais impugnações. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 39023205), o agravante afirma que o processo de origem versa sobre liquidação provisória de sentença, relativa à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 e o BTN-f (41,28%) que deveria ter sido aplicado à época. Aduz que existe litisconsórcio passivo da UNIÃO e do BACEN, pois são devedores solidários. Afirma que a decisão agravada impede que o agravante chame ao processo os demais devedores solidários, nos termos do art. 130 inciso III, do CPC. Afirma que a competência para apreciar referida demanda é da Justiça Federal. Argumenta que no caso em comento não é cabível a liquidação por arbitramento, sendo que devem ser apreciados fatos novos e, portanto, a liquidação deve ser pelo procedimento comum. Assevera que não se aplicam ao caso em comento as normas do Código de Defesa do Consumidor, cuja legislação foi promulgada após o direito postulado e reconhecido na ação civil pública. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso nos termos sustentados pelas razões recursais. A decisão de ID 39139729 determinou que o agravante formulasse adequadamente o pedido, que deve ser certo. O Agravante permaneceu inerte (ID 39875756). O despacho de ID 40019684 oportunizou ao agravante novo prazo para formular adequadamente o pedido, sob pena de não conhecimento do recurso. O agravante manifestou ciência (ID 40208985), contudo, não cumpriu a determinação judicial. É o relatório. DECIDO. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 1.016 prevê os requisitos da petição de agravo de instrumento que devem ser observados pelas partes. Transcrevo, in verbis: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. No caso dos autos, o agravante não indicou no pedido o que pretende reformar na decisão agravada. Esta relatora concedeu duas oportunidades para que fosse sanada a irregularidade, contudo o agravante permaneceu inerte. Assim sendo, o agravante não cumpriu um dos requisitos para que o agravo de instrumento seja conhecido, consistente em formular o pedido adequadamente, conforme prevê o art. 1.016, inciso III, do CPC. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõem os artigos. 932, inciso III c/c art. 1.016, III, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora